Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE URBANO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.

II. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado, sob o influxo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.

III. Não restando evidenciado, no caso concreto, que a penhora de percentual dos rendimentos do executado, motorista de aplicativo de transporte urbano, não comprometerá a sua subsistência digna e de sua família, deve ser mantido o indeferimento.

IV. A penhora de percentual de qualquer fonte remuneratória tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.